Tribunal: TJMT
Processo: 1028907-14.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028907-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), EUTO DA SILVA BARBOSA - CPF: 793.174.051-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DELMA A M BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.935.758/0001-91 (AGRAVANTE), DELMA APARECIDA MELO BARBOSA - CPF: 631.558.771-20 (AGRAVANTE), DELMA APARECIDA MELO BARBOSA - CPF: 631.558.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA A M BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.935.758/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Euto da Silva Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Sicredi Integração MT/AP/PA, reconheceu sua ilegitimidade passiva e fixou honorários advocatícios em R$ 4.000,00, com base na equidade (art. 85, §8º, do CPC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ou se deve ser aplicado o percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada nas contrarrazões, rejeitada. Embora o Agravante tenha obtido êxito quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a decisão combatida fixou honorários advocatícios em valor que ele considera insuficiente, o que evidencia seu interesse em obter a reforma parcial da decisão.

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade somente é possível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

5. No caso concreto, o proveito econômico do agravante, decorrente do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, corresponde ao valor da dívida executada, de R$ 145.289,90, valor certo e mensurável.

6. Assim, inaplicável o art. 85, §8º, do CPC, devendo a verba honorária ser fixada conforme o §2º do mesmo artigo, entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido.

7. Considerando a baixa complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido, impõe-se a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1024404-72.2024.8.11.0003, ajuizada pela ora agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
em face do ora agravante
EUTO DA SILVA BARBOSA
e de
DELMA A M BARBOSA CONSTRUTORA EIRELI – ME
e
DELMA APARECIDA MELO BARBOSA.

A decisão agravada acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e fixando honorários advocatícios por equidade, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão merece reforma no tocante à fixação dos honorários advocatícios. Argumenta que o magistrado de primeiro grau não aplicou corretamente os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, pois utilizou a apreciação equitativa (§8º) quando deveria ter observado os percentuais previstos no §2º do mesmo dispositivo, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido, que seria o valor da dívida executada.

Invoca o Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o arbitramento de honorários por equidade somente é possível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não seria o caso dos autos.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, a Agravada alega, preliminarmente, a ausência de interesse recursal do Agravante, uma vez que a decisão lhe foi inteiramente favorável quanto ao mérito, tendo sido reconhecida sua ilegitimidade passiva.

No mérito, defende que a fixação dos honorários por equidade foi correta, pois não há proveito econômico mensurável, já que o Agravante não integrava a relação obrigacional e sua exclusão do polo passivo não implica benefício patrimonial direto. Argumenta, ainda, que o valor fixado é razoável e proporcional ao trabalho realizado, sendo que a majoração pretendida resultaria em enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse recursal arguida em sede de contrarrazões (ID 320431352), haja vista que, embora o Agravante tenha obtido êxito quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a decisão combatida fixou honorários advocatícios em valor que ele considera insuficiente, o que evidencia seu interesse em obter a reforma parcial da decisão.

Quanto ao mérito, cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada em desfavor do Agravante e da devedora DELMA A M BARBOSA CONSTRUTORA EIRELI – ME, além da avalista DELMA APARECIDA MELO BARBOSA.

O Agravante foi regularmente citado (ID 182849471) e apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 186084644), cuja defesa foi acolhida pelo juízo
a quo
para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, ocasião que a Agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A controvérsia recursal consiste tão somente em averiguar o acerto, ou não, dos critérios para fixação da verba honorária.

O artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo nº 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, da análise do dispositivo legal supracitado e do entendimento consolidado pelo STJ, se observa que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados, em regra, sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. Somente se não for possível mensurar o proveito econômico, a fixação deve ocorrer com base no valor da causa.

Por sua vez, o arbitramento por equidade somente ocorrerá se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou se o valor da causa for muito baixo.

No caso, o juízo de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, uma vez que sua assinatura no contrato se deu apenas na condição de cônjuge da executada Delma Aparecida Melo Barbosa, para fins de outorga uxória, sem assumir qualquer obrigação como devedor, fiador ou avalista.

Nesse passo, não há dúvidas que, sendo vencedor, faz jus ao recebimento dos honorários, fato que sequer é controverso.

No entanto, o critério de fixação da verba honorária não se mostra acertada. Isso porque, o valor da dívida executada, conforme consta da petição inicial da execução, é de R$ 145.289,90 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Esse é o proveito econômico obtido pelo Agravante com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido, não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no §8º do mesmo dispositivo, pois, à toda evidência, o proveito econômico não é inestimável e nem irrisório irrisório, assim como o valor da causa não pode ser considerado muito baixo (item “ii” do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ).

Nesse contexto, e considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da dívida executada.

Ressalto que a fixação nesse percentual mínimo se justifica pela baixa complexidade da questão discutida na Exceção de Pré-Executividade, que se limitou à análise da legitimidade passiva do Agravante com base na simples verificação do título executivo, sem necessidade de dilação probatória ou enfrentamento de questões jurídicas complexas.

Logo, a decisão agravada merece reforma.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse recursal suscitado em sede de contrarrazões e, no mérito,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
reformar
a decisão agravada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025